Tribunal: TJSP
Processo: 1153770-50.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Pretensão revisional do contrato – Descabimento – Subsistência do contrato como tal celebrado, em observância dos princípios da boa-fé objetiva do "pacta sunt servanda" – Inviabilidade do recálculo da dívida substituindo a Tabela Price pelo Método Gauss - Juros contratuais – Abusividade – Inocorrência - Validade das taxas efetivas

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Pretensão revisional do contrato – Descabimento – Subsistência do contrato como tal celebrado, em observância dos princípios da boa-fé objetiva do "pacta sunt servanda" – Inviabilidade do recálculo da dívida substituindo a Tabela Price pelo Método Gauss - Juros contratuais – Abusividade – Inocorrência - Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa abusividade – Precedentes do STJ – Tarifa de Cadastro e de Assistência - Inovação recursal – Pedido que não constou da petição inicial e nem do contrato e que não pode ser conhecido - Contratação de seguro prestamista – Devolução ao mutuário – Cabimento - Não há prova de que opções de seguro teriam sido oferecidas ao consumidor, não se desincumbindo o Banco do ônus de provar que havia a opção de ser contratada outra seguradora – Configuração de venda casada – Repetição do indébito – Devolução em dobro – Cabimento - Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobranças impugnadas posteriores a 30-3-2021 - Valores pagos a maior corrigidos monetariamente do desembolso e acrescidos de juros de mora da citação - Montante a ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação do crédito do autor com o saldo devedor, se houver, deste em relação ao contrato discutido na ação – Falta interesse recursal do autor no tocante à cobrança da tarifa de "abertura de cadastro" e à cobrança da verba "Assistência", pois esses temas não constaram da petição inicial - Sentença reformada em parte, com condenação do o Banco réu a devolver os valores em dobro do seguro prestamista - Autor decaiu de maior parte dos pedidos e responde pelos encargos sucumbenciais definidos na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa por força da gratuidade processual.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.